Tribunal: TJPA
Processo: 0001084-57.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001084-57.2010.8.14.0022

APELANTE: ANA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO SANCHES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DULCINA LOBATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0001084-57.2010.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

IGARAPÉ MIRI/PA (

VARA ÚNICA)

APELANTE:

ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES

DEFENSORIA PÚBLICA:

LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO:

DULCINDA LOBATO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO:

MÁRIO NONATO FALANGOLA – 2ºPJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa, conforme art. 485, III, do CPC. A apelante alega ausência de intimação pessoal. No decorrer do processo, foi constatado o falecimento da autora antes da prolação da sentença, o que não foi observado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sentença proferida sem que fosse realizada a sucessão processual em virtude do falecimento da autora; (ii) analisar a validade da extinção do processo por abandono de causa na ausência de intimação pessoal da autora falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento da parte autora antes da sentença impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, § 1º, do CPC, com a consequente sucessão processual pelos herdeiros, o que não foi observado, acarretando a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito.

4.

A extinção do processo por abandono de causa, sem a regular intimação pessoal da parte falecida, contraria o devido processo legal e torna nula a decisão, uma vez que não houve regularização da sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento de uma das partes no curso do processo impõe a sua suspensão imediata para a regularização da sucessão processual. 2. São nulos os atos processuais praticados após o falecimento da parte sem a devida habilitação de seus sucessores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º; art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.287124-4/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 29/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0021869-13.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/08/2023

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0001084-57.2010.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

IGARAPÉ MIRI/PA (

VARA ÚNICA)

APELANTE:

ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES

DEFENSORIA PÚBLICA:

LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO:

DULCINDA LOBATO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO:

MÁRIO NONATO FALANGOLA – 2ºPJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara

Única da Comarca de Igarapé – Miri, Estado do Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no abandono de causa.(
Pje ID

21688465
,
páginas 1-2).

As razões recursais agendam em um único argumento, a saber: ausência de intimação pessoal e, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Phe ID 21688467, páginas 1-4).

Contrarrazões não apresentadas.

Em parecer, o Ministério Público se posicional pelo conhecimento e provimento da Apelação Cível para cassar a sentença objurgada.” ( PJe ID 21860373, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0001084-57.2010.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

IGARAPÉ MIRI/PA (

VARA ÚNICA)

APELANTE:

ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES

DEFENSORIA PÚBLICA:

LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO:

DULCINDA LOBATO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO:

MÁRIO NONATO FALANGOLA – 2ºPJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A sentença combatida se assenta na fundamentação do artigo 485, III, do CPC que aduz:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Entretanto, a sentença objurgada é nula por erro de julgamento eis que trata de extinção do processo por abandono de causa, contudo, revelando indiferença aos termos da certidão do senhor oficial de justiça que anuncia o falecimento de
ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES
, in verbis
:

C E R T I D Ã O

Certifico que, na data de 09/01/2024, em cumprimento à ordem contida no mandado em epígrafe, dirigi-me ao endereço indicado e NÃO CONSEGUI ENCONTRAR O(A) DESTINATÁRIO(A) DO MANDADO. Na diligência, a sra. Virginia Santos, neta da Requerente, informou que a mesma faleceu há cerca de 05 (cinco) anos, declarando não estar de posse da Certidão de Óbito respectiva

Ante o exposto, DEIXEI DE INTIMAR A REQUERENTE e devolvo o mandado para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

Igarapé-Miri/PA, 09 de janeiro de 2024.

GILBERTO SOUSA CORRÊA Oficial de Justiça Avaliador – Mat. nº. 169684.( PJe ID 21688413, página 1).

Havendo o óbito, o julgador primevo deveria observar os termos do artigo 110 do CPC
[1]
, seguindo o procedimento do artigo 313, §§ 1º e 2º do CPC. E, como assim não ocorreu, nula é o texto objurgado sem maiores digressões.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PARTE RÉ - FALECIMENTO ANTERIOR À SENTENÇA - SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA - NULIDADE.
- A extinção da personalidade jurídica é o principal efeito da morte da pessoa natural, nos termos do art. 6º, do Código Civil.
-
Falecido um dos Réus no curso do processo, devem ser observadas as regras dos arts. 110 e 313, §§ 1º e 2º, I, da Lei Adjetiva Civil, quando transmissível a obrigação postulada em Juízo.
- São nulos os atos judiciais praticados após o falecimento da parte, sem a regular habilitação do seu espólio ou sucessores.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.287124-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024). Destaquei

Cujo raciocínio jurídico é acompanhado

pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR:
FALECIMENTO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO À ÉPOCA DOS FATOS, ACOLHIMENTO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAR A SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE FALECIDA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313, §§ 1º E 2º, II, E 687 E SEGUINTES, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A DATA DO ÓBITO.

1. cinge-se a hipótese de óbito antes da prolação da sentença de mérito.

2. Com o falecimento do médico responsável pela cirurgia cesariana na Sra. Irene Silva de Souza, Dr. Haroldo Martins e Silva, ocorrida em 06.08.2019 (ID nº 13000019) os autos devem ser suspensos, havendo-se ainda que ser declarada a nulidade dos atos ante a ausência de representação regular.

3. A sentença foi proferida em 20.05.2021 (id nº 13000018).

4.
A morte de qualquer das partes envolvidas no processo, detém o efeito
imediato
de suspender o feito a fim de oportunizar a habilitação dos sucessores, ainda que o falecimento somente seja comunicado posteriormente ao juízo da causa.

5. Necessário, nesse contexto, ter em vista que a natureza jurídica da decisão que determina a suspensão do processo por morte da parte é meramente declaratória, retroagindo ao momento do óbito, sendo nulos os atos praticados após o óbito. Art. 313, I do CPC.

6. Preliminar acolhida para
anular a sentença proferida após o falecimento da parte
Haroldo Martins e Silva, ocorrida em 06.08.2019 (ID nº 13000019), declarando, em ato contínuo, a nulidade de todos os atos processuais praticados após a data do óbito ora referenciada e determinar a suspensão do processo, na forma do artigo 313, I do NCPC, para que oportunizar a sucessão processual da parte falecida, nos termos dos artigos 313, §§ 1º e 2º, II, e 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021869-13.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023 )

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida segundo

raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
às providências legais.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
.

Belém, 08/10/2024